Tribunal: TJDFT
Processo: 0702077-36.2018.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Vistos etc. Os embargos de declaração opostos pelos réus estão relatados e em via de serem julgados. Assim sendo, nada há a prover ante o ora ventilado pelos embargantes através da peça e documentos[1] que ora agitaram, notadamente porque as questões ventiladas já foram exaustivamente levantadas e discutidas no bojo dos recursos que formularam. A pretensão que formularam, aliás, almejando apresentação de documentos no momento do julgamento vulnera as regras processuais e o princípio da cooperação, devendo ser refutada como forma de ser preservada a ordem e o devido processo legal, notadamente quando sequer se tratam de documentos aptos a serem qualificados como novos. Prossiga-se, pois, aguardando-se o julgamento do recurso, o qual, inclusive, está inserido em pauta de julgamento na 19a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 09/06 até 16/06/2021).[2] I. Brasília-DF, 14 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 26307762; ID 26307763 e ID 26307764. [2] ID 25655000.